Tribunal: TJMT
Processo: 1003768-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003768-02.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI, MARTIN FERNANDO CARNEIRO, JOSÉ APARECIDO SCHMIDT e CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO LTDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação declaratória de reconhecimento de área rural consolidada do imóvel rural c/c declaratória da não obrigação de pagamento de reposição florestal obrigatória c/c anulação dos autos de infrações n°. 20033239, n°. 20033240 e n°. 20033241 c/c, com pedido de liminar proposta por Mauro Lucio Trondoli Matricardi, Martin Fernando Carneiro, José Aparecido Schmidt e Centro da Mata – Agricultura, Pecuaria E Comercio Ltda., deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que a decisão agravada, “aponta que as intervenções na propriedade ocorreram até o ano de 2005, mas que houve uma sequência de atos autorizativos de limpezas de pastagens e queimas controladas que supostamente demonstram que a área estava consolidada. Entretanto, de uma simples análise da decisão verifica-se que o juízo considera a última intervenção em 2005, mas elenca atos autorizativos que foram emitidos somente a partir de 2011, o que corrobora a demonstração de regeneração natural”.
Assevera que, “a análise e validação (ou não) das informações declaradas pelos interessados no CAR, sobremodo ante as atualizações das bases do SIMCAR, faz parte da própria sistemática trazida pela legislação ambiental estadual”. Assim, “para emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) necessariamente a SEMA/MT precisa analisar e validar as informações declaradas pelos interessados no CAR”. Aliás, esta autorização, trata-se de ato administrativo “declaratório, discricionário e precário, que autoriza o exercício de atividades agropecuárias em áreas consideradas consolidadas”.
Afiança que, “constatadas inconsistências nas declarações firmadas pelo proprietário do imóvel rural, cabe a Administração o dever de corrigir o ato administrativo em atenção ao princípio da autotutela que rege as ações administrativas. Logo, por consequência, pode-se afirmar que as declarações feitas pelos interessados no âmbito do CAR em momento pretérito, no sentido de que seria área consolidada os 515,0620 hectares, não garante qualquer direito adquirido aos mesmos”.
Afirma que “os agravados não apresentaram nenhuma prova conclusiva no sentido de infirmar as constatações feitas pela SEMA/MT, apenas e tão somente argumentaram e se utilizaram de documentos já apreciados pelo órgão ambiental e que nada acrescentam, portanto, para lastrear suas alegações”. Ademais, “a propriedade em comento, possui uma considerável extensão de 19.587,1126 hectares e uma área autorizada para atividade de 8.777,6000 hectares, sendo certo, por óbvio, que nessa extensão toda não há como comprovar a existência de uma área consolidada mediante a simples juntada de fotografias de estruturas, tais como casas, barracões e instalações para manejo do gado”.
Acentua que “a SEMA/MT leva em consideração, para validação de uma área como consolidada, se a mesma foi antropizada antes de 22 de julho de 2008 e também se a mesma continua sendo utilizada”, nos termos do artigo 48 do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.031, de 2 de junho de 2017. Ocorre que, na hipótese, “não há qualquer prova capaz de demonstrar que a área de 515,0620 hectares de fato foi aberta antes de 22 de julho de 2008 e que permaneceu sendo utilizada após essa data de modo a caracterizar área consolidada, sobretudo porque, havendo paralisação das atividades na área por mais de 05 (cinco) anos (o que descaracteriza o pousio), pode ocorrer a regeneração natural da vegetação existente, sendo certo que uma nova intervenção na mesma pode caracterizar um novo desmate ante o porte que a vegetação pode alcançar neste interregno”.
Alega que, “resta claro que não há qualquer incompatibilidade entre a norma estadual e a legislação federal que possa causar qualquer impedimento no tocante à cobrança de reposição florestal, sobretudo porque toda a estrutura normativa está em perfeita sintonia com os ideais de proteção ambiental veiculados na Constituição Federal”. Além disso, está “demonstrada a total pertinência da cobrança da reposição florestal”, mormente “ante a ocorrência de desmate ilegal após 22 de julho de 2008”.
Pontua que, “resta evidenciada a apresentação de informações parcialmente omissas e enganosas para encobrir a falta de autorização para o novo desmate de 515,0620 hectares para obtenção dos pretendidos CAR e APF”. Portanto, “resta nítido que a responsabilidade pelas informações apresentadas recai tanto sobre o responsável técnico quanto sobre o requerente do pedido administrativo, não havendo que se falar, então, no presente caso, em ilegitimidade passiva dos autores Mártin Fernando Carneiro e José Aparecido Schimidt (Diretores da empresa Centro da Mata Agricultura, Pecuária e Comércio Ltda.)”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
De inicio, anoto que, ausente as hipóteses legais que justifique a tramitação do processo em segredo de justiça, imprescindível se faz tornar o processo público.
Eis, no essencial, o teor da decisão agravada:
[...] “In casu”, os Requerentes foram autuados pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA, tendo sido lavrados no dia 07/04/2020 os Autos de Infrações no 20033239, n° 20033240, n° 20033214, que, segundo as suas alegações, não devem prosperar, eis que não houve a inserção/declaração de informação falsa no Sistema SIMCAR de cadastramento dos imóveis rurais, pois toda a área já convertida para uso alternativo do solo da Fazenda Centro da Mata, incluindo as áreas de limpeza de pastagens, constitui em área de uso consolidado do solo, nos termos expressos pela Legislação Federal.
[...]
Insta consignar que as informações tidas como falsas constantes nos referidos Autos de Infrações seriam decorrentes da ‘discordância na caracterização do imóvel quanto à vetorização das áreas de uso consolidado’, conforme Relatório Técnico n° 189/CFFL/SUF/SEMA/2020 (ID. 46413335).
Não obstante, analisando as autorizações de desmatamentos (ID. 46418150), ao que tudo indica, os desmatamentos na Fazenda Centro da Mata foram efetivados até o ano de 1999 com autorização do Órgão Ambiental Competente, havendo intervenções na propriedade até o ano de 2005, conforme análises de imagens de satélite pela Coordenadoria de Geoprocessamento no processo de Licença Ambiental Única, bem como Mapas 01-A, 01-B, 02-A e 02-B, os quais demonstram que a área considerada como não consolidada pelo Órgão Ambiental no quantitativo de 515,0620 hectares já se encontrava convertida para uso alternativo do solo na data de 22 de julho de 2008.
Essas áreas desmatadas da Fazenda Centro da Mata foram utilizadas para o desenvolvimento de atividade de pecuária, conforme declaração de movimentação de gado e relatório fotográfico, nos quais fica demonstra toda infraestrutura para o desenvolvimento dessa atividade, como: residências, refeitório/cantina, curral, rede de energia rural, cercas de divisas e delimitadoras do pasto, entre outras, descritas no processo de Licenciamento Ambiental Único (ID. 46413340; ID. 46413991; ID. 46418183).
[...]
Nota-se também que as áreas foram objeto de limpeza e de queimada controlada, realizada com a autorização do órgão ambiental. Do mapa-imagem de satélite 03, acostado à inicial, demonstra-se de forma clara que, a área questionada pelo Órgão Ambiental como não consolidada, está sobrepondo à área de limpeza de pastagens autorizada pela SEMA-MT no ano de 2011 – ARLP n° 018/2011 (ID. 46416591). Do mapa-imagem de satélite 04, com imagem do ano de 2012, demonstra-se que a limpeza de pastagens autorizada foi efetivada dentro do período de validade da autorização anterior – ARLP n° 018/2011 (ID. 46416594). Dos mapas-imagens de satélite 07 e 08, demonstram-se que a área questionada pelo Órgão Estadual do Meio Ambiente como não consolidada está inserida dentro do polígono de área desmatada da Fazenda Centro da Mata aprovada no processo de Licença Ambiental Única n° 104705/2005 e também no Cadastro Ambiental Rural n° 7575/2011 (ID. 46416597 e ID. 46416597).
Além da realização de limpezas de pastagens, a empresa Requerente apresentou Requerimento de Queima Controlada junto ao Órgão Ambiental, que emitiu as Autorizações de Queima Controlada n° 3043/2015, n° 3109/2016, n° 3201/2016, n° 3224/2017 e n° 3242/2017, que abrangeram, inclusive, as áreas questionadas pelo Órgão Ambiental como não consolidada, o que fica demonstrado pelo Mapa de Imagem de Satélite 06-A e 06-B das áreas de Requerimento de Queima Controlada (ID. 46417607; ID. 46417609; ID. 46417611; ID. 46417616; ID. 46417617; ID. 46417620; ID. 46417621).
Nesse diapasão, ao menos nesse momento processual, vislumbra-se que a área objeto da limpeza tratava-se de área já convertida para uso alternativo do solo, antes de 22 de julho de 2008, com o desenvolvimento de atividade econômica e, por esta razão, não poderia constituir em área em processo de recuperação/regeneração, sujeita a novo desmatamento, já que não possuía mais de 50 (cinquenta) indivíduos por hectare, com DAP (diâmetro à altura do peito) acima de 10 (dez) centímetros, tratando-se, portanto, de área rural consolidada nos termos previstos na Legislação Ambiental, nos termos do PT n°. 23512/GMF/CRF/SGF/2009 (ID. 46415938).
Para serem enquadradas como áreas de limpeza, as áreas rurais deveriam já ter sido convertidas para uso alternativo do solo e possuir regeneração de até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare, com DAP (diâmetro à altura do peito) acima de 10 (dez) centímetros, onde o técnico responsável pelo projeto de Licenciamento Ambiental do Imóvel Rural (LAU). A Autorização de Limpeza de Pastagens seria emitida após análise e vistoria do Órgão Ambiental e caso se enquadrasse nas disposições da Legislação Estadual.
[...]
Nesse cenário, vislumbra-se que não ocorreu desmatamento em área de vegetação nativa, sem autorização do Órgão Ambiental competente, tratando-se a área questionada pelo órgão ambiental, no quantitativo de 515,0620 hectares, de área de uso alternativo do solo, convertida antes de 22 de julho de 2008, não tendo havido, por via oblíqua, a inserção de informação falsa no Sistema SIMCAR.
Com efeito, ao que tudo indica o local objeto da autuação trata-se área rural consolidada, eis que as evidências se firmam no sentido de que o desmatamento ocorreu antes do ano de 2008, de modo que, os indícios se firmam no sentido de que a Empresa Requerente preencheu os requisitos dos artigos 1o e 3o do Decreto Estadual no 2.151/2014.
Por esse raciocínio, denota-se que não é caso, ao menos nesse momento, de Reposição Florestal Obrigatória, na medida em que não ocorreu desmatamento em área de vegetação natural, em total consonância com o disposto no art. 46 da Lei Complementar Estadual n° 233/2005, veja-se:
[...]
Evidenciada a probabilidade do direito alegado, o ‘periculum in mora’ se consubstancia, na espécie, na ausência de validação do Cadastro Ambiental Rural, que impedirá na utilização da área para o desenvolvimento de atividade econômica, porquanto que, não conseguirá obter a Autorização Provisória de Funcionamento (APF), além de ser compelida a reposição florestal obrigatória, que ao que tudo indica, está sendo determinada irregularmente em dissonância com a legislação.
Deste modo, diante dos documentos colacionados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, sendo de medida o seu deferimento.
Cumpre asseverar quanto ao pedido liminar para que ‘seja determinada a validação do Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Centro da Mata, reconhecendo a área de 515,0620 hectares não constante na base de referência do órgão estadual do meio ambiente, como área rural consolidada, permitindo o desenvolvimento de atividade econômica, com a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) sem qualquer restrição quanto à existência de área desmatada após 22 de julho de 2008, e sem a obrigação do pagamento da reposição florestal obrigatória, estabelecida no inc. III, do art. 46 da LC 233/2005’, apesar de se tratar de tutela de urgência de natureza antecipatória, não se aplica na espécie a vedação do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, porquanto que, a liminar é plenamente reversível, possibilitando o retorno das partes ao ‘status quo ante’.
‘Ex positis’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar a suspensão dos processos administrativos referentes aos Autos de Infrações n° 20033239, n° 20033240 e n° 20033241, lavrados em desfavor dos Requerentes Mauro Lúcio Trondoli Matricardi, Mártin Fernando Carneiro e José Aparecido Schimidt, até o julgamento de mérito da presente ação, bem como a validação do cadastro Ambiental Rural da Fazenda Centro da Mata, reconhecendo a área de 515,0620 hectares não constante na base de referência do órgão estadual do meio ambiente, como área rural consolidada, permitindo o desenvolvimento de atividade econômica, com a Emissão Da Autorização Provisória De Funcionamento (APF) sem qualquer restrição quanto à existência de área desmatada após 22 de julho de 2008, e sem a obrigação do pagamento da reposição florestal obrigatória, estabelecida no inc. III, do art. 46 da LC 233/2005.
Indefiro o pedido de intimação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para atuar como ‘custus legis’, porquanto que, não verificada nenhuma hipótese prevista no artigo 178 do CPC/2015.
Cite-se, Intimando-Se o Requerido deste ‘decisum’, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.
Após, intime-se a parte requerente para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.
Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 79296476, fls. 29/34).
O Parecer Técnico de Análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR/MT no MT108622/2017, datado de 15 de janeiro de 2020, relata, além de outras pendências encontradas que, “a área de uso consolidado foi vetorizada em discordância com a base de referência da SEMA”.
[...] Propriedade
[...]
Detalhamento das pendências encontradas
01. Conforme o disposto no parágrafo único do Art. 4° do Dec. 1.491/2018, solicita-se informações sobre a existência de Termo de Compromisso ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, firmados sob a vigência de legislações anteriores. Caso possua, encaminhar o número do TC, o número do processo vinculado e demais dados que possam vir a contribuir para análise do CAR.
02. Pendência reiterada. Não houve manifestação do interessado quanto a pendência enviada.
[...]
Cobertura Do Solo
Situação do Grupo - Finalizada com Pendência
Dados da Análise Objetiva
Pergunta 1 - As Áreas de Vegetação Nativa - AVN foram vetorizadas de forma correta?
Resposta - Não.
[...]
-54:56:33,33 -13:02:44,32 Vetorização incorreta de AVN próximo a coordenada.
-54:56:00,12 -13:02:38,29 Em análise visual as imagens de satélite históricas, constatou-se que a área próximo a coordenada possui indícios de se enquadrar no inciso XIII do Art. 2° do Dec. 1.031/2017.
[...]
Pergunta 4 - As Áreas Consolidadas - AC foram vetorizadas de forma correta?
Resposta - Não.
[...]
-55:02:29,16 -13:05:26,04 Próximo a esta coordenada constatou-se vetorização de área de uso consolidado em desacordo com a base de referência.
[...]
Pergunta 7 - Foi comprovada a Reposição Florestal obrigatória das áreas desmatadas ilegalmente?
Resposta - Não.
Descrição de Pendência
Em dinâmica de imagens de satélite, constatou-se que existe a necessidade de comprovação da reposição florestal referente as áreas desmatadas a partir e 21 de dezembro de 2005 conforme Decreto 8.188/2006.
[...]
Considerações Finais
Em atendimento as ações requisitadas pela 15o Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural conforme atribuição de urgência em 18-12-2018;
Considerando a constante atualização das bases de referência do sistema SIMCAR;
Considerando a reanálise do CAR MT108622/2017;
Constatou-se que a área de uso consolidado foi vetorizada em discordância com a base de referência da SEMA.
Foram apontadas as áreas conforme coordenadas descritas neste parecer.
Considerando o Art. 10 da lei complementar 592/2017, constatou-se alterações na cobertura do solo da propriedade novas pendências foram enviadas.
Solicita-se que o cadastrante se atente as pendências e realize a vetorização das feições de área de vegetação nativa, uso consolidado e AUAS conforme realidade atual do imóvel.
Caso discorde enviar justificativa técnica para a não retificação do CAR.
Em consulta ao sistema SIMLAM, constatou-se os processos CAR n° 22536/2013 retificando o CAR n° 7575/2011 processo de LAU n° 104705/2005 e TAC n° 3674/2011.
APP/Uso Restrito
Situação do Grupo - Finalizada com Pendência
[...]
Descrição de Pendência
Considerando a reanálise do CAR;
Considerando a análise visual as imagens de satélite de alta resolução PLANET 2019, constatou-se hidrografia não vetorizada próximo a coordenada: 13° 04' 31.32" S / 54° 53' 34.43" W, 13° 02' 09.1" S / 54° 54' 20.77" W, 13° 02' 15.59" S / 54° 54' 42.7" W e 13° 02' 38.29" S / 54° 53' 39.22" W e em análise complementar utilizando a base de referência disponível no site http://geo.fbds.org.br/MT/NOVA_UBIRATA/ foram identificadas inconsistências. Assim sendo solicita-se que o interessado retifique a declaração do CAR vetorizando todas as hidrografias do imóvel. [...]. (Id. 79296473, fls. 124/148)
Em decorrência, consta do Relatório Técnico no 189, de 7 de abril de 2020, da Coordenadoria de Fiscalização de Flora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que os agravados teriam apresentado “informação falsa em processo de licenciamento”:
[...] 2 – Assunto
Responsabilização administrativa por apresentação de informação falsa em processo de licenciamento conforme demandado pela Comunicação Interna no 190/CCA/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2018, Processo no 655015/2018.
[...]
6- Constatações
Em atendimento à Comunicação Interna – C.I. no 190/CCA/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2018, Processo no 655015/2018, onde se constatou a inserção de informação fraudulenta em sistema oficial, conforme parecer de análise do cadastro estadual no MT108622/2017, onde em conferência as bases de referência da SEMA, constatou-se discordância na caracterização do imóvel quanto a vetorização das áreas de uso consolidado. Então, fora realizada análise do CAR via sistema SIMCAR e enviada a lista de pendências para devida retificação por parte do cadastrante, visando o atendimento dos parâmetros técnicos e legais vigentes.
[...]
Dessa forma, considerando que a inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, e que para que a regularização ambiental do imóvel ocorra é necessário a análise e validação das informações declaradas no CAR, e em sendo constatadas inconsistências devem ser tomadas providências conforme Art. 50 do Decreto Estadual 1.031/2017, a saber:
[...]
Portanto, considerando que o responsável pelo cadastro do CAR MT108622/2017 é Mauro Lucio Trondoli Matricardi, CPF: 389.049.422-58, interessados Martin Fernando Carneiro CPF: 296.227.860-49; José Aparecido Schmidt CPF 046.479.898-10 e que foi vetorizada área consolidada em desacordo com a legislação vigente, os mesmos serão responsabilizados por inserir informação falsa em sistema oficial do Órgão Ambiental.
7 – Providências Tomadas:
Foram lavrados o Auto de Infração no 20033241 para o proprietário da área, Sr. José Parecido Schmidt; o Auto de Infração no 20033240 para o proprietário da área, Sr. Martin Fernando Carneiro e Auto de Infração no 20033239 para o Sr. Mauro Lucio Trondoli Matricardi, responsável por efetuar o cadastro no SIMCAR. [...]. (Id. 79296472, fls. 15/18) [com e sem negrito no original].
Assim, os autos de infração nos 20033239, 20033240 e 20033241, todos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, na data de 7 de abril de 2020, respectivamente, em nome de Mauro Lucio Trondoli Matricardi, Martin Fernando Carneiro e José Aparecido Schmidt, registram a seguinte ocorrência:
[...] Por apresentar/inserir informação falsa em sistema oficial de licenciamento – SIMCAR, conforme CI n°. 190/CCA/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2018 e Parecer Técnico de Análise do CAR n° MT108622/2017 constantes no processo n°. 655015/2018, bem como Relatório Técnico n°. 189/CFFL/SUF/SEMA/2020.
Dispositivos legais infringidos: Art. 69-A da Lei Federal n°. 9.605/98 c/c art. 82 do Decreto Federal n°. 6.514/2008.
Descrição do Valor da Multa: 1 - R$ 100.000,00 [...]. (Id. 79296472, fls. 4/9)
Pois bem.
Da análise dos atos impugnados, autos de infração nos 20033239, 20033240 e 20033241, (Id. 79296472, fls. 4/9), a princípio, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão do credito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]
[...] Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade (atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]
Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributário.
Quanto à validação do Cadastro Ambiental Rural “reconhecendo a área de 515,0620 hectares não constante na base de referência do órgão estadual do meio ambiente, como área rural consolidada”, de fato, está a exigir esclarecimentos na fase instrutória, sobretudo ao considerar toda a extensão da denominada Fazenda Centro da Mata.
Ademais, em questão ambiental, não se pode escudar-se no passado para justificar o presente, com fundamento em consolidação da situação fática, uma vez que “Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF” (Resp. 1394025/MS); como também, “Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados – as gerações futuras – carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente”. (Resp. 948921/SP). [sem negrito no original]
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo suficiente para suspender os “processos administrativos referentes aos Autos de Infração n°. 20033239, 20033240 e 20033241”, bem como determinar “a validação do Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Centro da Mata, reconhecendo a área de 515,0620 hectares não constante na base de referência do órgão estadual do meio ambiente, como área rural consolidada, permitindo o desenvolvimento de atividade econômica, com a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) sem qualquer restrição quanto à existência de área desmatada após 22 de julho de 2008, e sem a obrigação do pagamento da reposição florestal obrigatória” (petição inicial, Id. 79296471, fls. 71).
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Torno o processo no sistema do Processo Judicial Eletrônico da Segunda Instância público.
Por fim, comuniquem ao Juízo para que proceda à liberação do acesso aos autos de origem ao relator, na forma do artigo 53, cabeça e parágrafo único, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator